Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. EXTORSÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DO CRIME DE EXTORSÃO. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao condenar o réu pelo crime de extorsão, utilizou sua confissão extrajudicial como um dos fundamentos da autoria delitiva, mas deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. O embargante pleiteia a correção da omissão, com a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a confissão do réu, utilizada para embasar a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, d, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Configura-se a omissão quando o acórdão, ao analisar o conjunto probatório para fundamentar a condenação, utiliza-se da confissão do réu, ainda que parcial e extrajudicial, mas deixa de aplicar a respectiva atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.
5. Consoante o entendimento consolidado na Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
6. Verificado que o acórdão embargado mencionou a admissão do réu, em sede policial, de que ameaçou a vítima, para corroborar a autoria do crime de extorsão, e, contudo, na dosimetria da pena desse delito, afirmou a ausência de atenuantes, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
7. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, devendo, em regra, ser compensadas.
8. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão, reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de extorsão, compensá-la com a agravante da reincidência e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do embargante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, inciso III, d, 67, 69; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, Súmula no 545.